Tribunal: CARF
Processo: 10410.722358/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/1972. INOCORRÊNCIA.
Não configuradas as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235/1972. A utilização de informações oriundas de outros procedimentos fiscais não acarreta vício material quando tais elementos servem apenas como subsídio probatório.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância aplicado os critérios de essencialidade e relevância definidos pela jurisprudência, não há reparos a fazer. Recurso negado.
AQUISIÇÕES DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS. ÔNUS DA PROVA. CONTABILIDADE.
Tendo havido erro material na identificação dos fornecedores como sendo pessoas físicas, e tendo sido demonstrado que na verdade tratava-se de pessoa jurídica, deve-se afastar as glosas.
FRETES EM OPERAÇÕES DE VENDAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente é possível reconhecer o crédito quando demonstrado fluxo constante e comprovado de exportações, vinculando as operações de transporte à efetiva remessa ao exterior. Inexistindo tal comprovação, mantém-se a glosa.
TRANSPORTE DE PESSOAL. ATIVIDADE ESSENCIAL NA PRODUÇÃO AGRÍCOLA.
O transporte de trabalhadores às frentes de colheita é essencial à produção agrícola, configurando insumo apto a gerar crédito de PIS/COFINS. Recurso provido neste ponto.
FERRAMENTAS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO PRODUTIVO.
Ferramentas são itens que quando utilizadas no processo produtivo do contribuinte podem atrair o tratamento creditório dos incisos II e IV, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pelo seu custo total de aquisição, quando seu valor for inferior ao limite estabelecido pelo inciso I, do § 1o, do art. 313, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), ou pelo custo dos encargos de depreciação em caso contrário.
DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
O tratamento contábil determinado pelos CPC no 27 e 29, classificam as lavouras como ativo biológico, ou permanente, e em ambos os casos há a previsão para a apropriação de encargos de depreciação, de forma que cabem os créditos no regime não cumulativo, com base no inciso VI, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.722358/2019-37
ACÓRDÃO
3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INDUSTRIAL PORTO RICO S A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/07/2015 a 31/12/2017
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/1972.
INOCORRÊNCIA.
Não configuradas as hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto
no 70.235/1972. A utilização de informações oriundas de outros
procedimentos fiscais não acarreta vício material quando tais elementos
servem apenas como subsídio probatório.
PIS/COFINS. CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Tendo a decisão de primeira instância aplicado os critérios de
essencialidade e relevância definidos pela jurisprudência, não há reparos a
fazer. Recurso negado.
AQUISIÇÕES DE BENS DE PESSOAS FÍSICAS. ÔNUS DA PROVA.
CONTABILIDADE.
Tendo havido erro material na identificação dos fornecedores como sendo
pessoas físicas, e tendo sido demonstrado que na verdade tratava-se de
pessoa jurídica, deve-se afastar as glosas.
FRETES EM OPERAÇÕES DE VENDAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Somente é possível reconhecer o crédito quando demonstrado fluxo
constante e comprovado de exportações, vinculando as operações de
transporte à efetiva remessa ao exterior. Inexistindo tal comprovação,
mantém-se a glosa.
TRANSPORTE DE PESSOAL. ATIVIDADE ESSENCIAL NA PRODUÇÃO
AGRÍCOLA.
Fl. 404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
2
O transporte de trabalhadores às frentes de colheita é essencial à
produção agrícola, configurando insumo apto a gerar crédito de
PIS/COFINS. Recurso provido neste ponto.
FERRAMENTAS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA PARA O PROCESSO
PRODUTIVO.
Ferramentas são itens que quando utilizadas no processo produtivo do
contribuinte podem atrair o tratamento creditório dos incisos II e IV, do
art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, pelo seu custo total de
aquisição, quando seu valor for inferior ao limite estabelecido pelo inciso I,
do § 1o, do art. 313, do Decreto no 9.580/2018 (RIR/2018), ou pelo custo
dos encargos de depreciação em caso contrário.
DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS DE CANA-DE-AÇÚCAR. POSSIBILIDADE.
O tratamento contábil determinado pelos CPC no 27 e 29, classificam as
lavouras como ativo biológico, ou permanente, e em ambos os casos há a
previsão para a apropriação de encargos de depreciação, de forma que
cabem os créditos no regime não cumulativo, com base no inciso VI, do art.
3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em conhecer parcialmente
do recurso voluntário, não conhecendo das alegações sobre o arrendamento de terras, na parte
conhecida, afastar a preliminar de nulidade do auto de infração, e, no mérito, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para afastar as seguintes glosas: a) despesas pagas a pessoas físicas;
b) prestação de serviços de transporte de pessoal; c) encargos de depreciação da plantação de
cana-de-açúcar; e d) glosas de gastos com ferramentas, que devem ser revertidas reconhecendo
os encargos de depreciação, ou ao disposto no inciso I, do § 1o, do art. 313, do Decreto no
9.580/2018.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente
Fl. 405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
3
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Joana Maria
de Oliveira Guimaraes, Wilson Antonio de Souza Correa, Fabio Kirzner Ejchel, Sabrina Coutinho
Barbosa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 01-37.784, proferido
pela 3a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belém-
DRJ/BEL, que por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação ao Auto de Infração.
Por bem retratar os fatos, reproduzo o relatório do voto da Primeira Instância.
Trata o presente processo de Autos de Infração, lavrados contra a empresa acima identificada, com
exigência de COFINS no valor total de R$ 1.458.557,52, fls. 2/8 e de PIS/Pasep, no valor total de R$
152.614,60, fls. 10/16, incluindo o principal, juros de mora e multa de ofício proporcional (75%),
decorrente da constatação de insuficiência de recolhimento nos períodos 11/2017 e 12/2017.
A autoridade fiscal expediu o Relatório Fiscal, fls. 18/48, onde menciona que a fiscalização decorreu
da análise de PER/DCOMP entregues pelo Sujeito Passivo, referentes a pedidos de ressarcimentos
oriundos de crédito de PIS e COFINS Não-Cumulativos Exportação, correspondentes do 3o trimestre
de 2015 ao 4o Trimestre de 2017.
A fiscalização considerou créditos apurados em relação a alguns meses anteriores aos períodos
objetos do presente processo, como vemos a seguir:
a) Relativamente aos correspondentes ao PIS não cumulativo do 2o trimestre de 2015, mais
precisamente em relação ao mês de junho de 2015, considerou os apurados pelo próprio sujeito
passivo na EFD Contribuição mensal entregue correspondente a este mês, por repercutir este saldo
final de junho de 2015 no saldo inicial do mês de julho de 2015.
b) Aos correspondentes a Cofins do 3o trimestre de 2015, considerou os apurados em relação ao mês
de setembro de 2015, conforme trabalho de auditoria já realizada pela fiscalização através do TDPF
no 04.4.01.00-2016-00391.
Ainda em relação ao saldo dos créditos acumulados dos meses anteriores, ressalta a fiscalização:
17. Todos os pedidos de ressarcimento indeferidos pela fiscalização foram objeto de manifestação de
inconformidade pelo sujeito passivo e julgados pela DRJ Belém/PA, este órgão julgador considerou
todas as manifestações de inconformidade impetradas pelo sujeito passivo improcedentes, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado nos pedidos de ressarcimento. O sujeito passivo foi
cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade no dia 24/11/2018 e não interpôs
Recurso Voluntário, portanto, tais saldos zerados não são mais objeto de qualquer discussão
administrativa por parte do sujeito passivo.
18. Diante destes fatos, os valores a serem considerados por esta Fiscalização como saldo
remanescente dos créditos em setembro de 2015, que repercute nos saldos iniciais em outubro de
2015, correspondente a Cofins não cumulativa, foram considerados zerados.
Na seqüência aponta a fiscalização que o sujeito passivo teria infringido a legislação ao calcular
créditos sobre os valores de bens e serviços abaixo:
a) Peças de manutenção e materiais diversos para frota de veículos automotores de passageiros,
motocicletas e até ambulância;
b) Ferramentas;
c) Outros produtos;
d) Insumos com alíquota zero;
e) Aquisição de pessoas físicas;
f) Transporte de pessoal;
g) Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda;
h) Encargos de depreciação dos bens não ligados ao processo produtivo da empresa.
Fl. 406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
4
i) Encargos de depreciação edificações e benfeitorias em imóveis próprios ou de terceiros, não
utilizados necessariamente nas atividades da empresa;
j) Depreciação da formação do canavial e dos tratos culturais formados na safra;
k) Depreciação de despesas do exercício seguinte; e l) Outras operações com direito a crédito.
Cientificado em 20/05/2019, o sujeito passivo apresentou, em 18/06/2019, a impugnação de fls.
287/315, na qual, em síntese:
Aduz que a fiscalização ao homologar parcialmente as compensações, pecaria por vício material, na
apuração dos créditos, por considerar os saldos dos exercícios anteriores. Acrescenta que cada
pedido de ressarcimento deveria ser analisado isoladamente, em procedimento administrativo fiscal
individualizado.
Argumenta que utilizando-se de conclusões veiculadas em outro procedimento administrativo fiscal,
a respeito de outros créditos, gerados em períodos diversos, a fiscalização indevidamente faria com
que um ato administrativo ultrapassasse os limites da lide administrativa-fiscal em que o mesmo se
operou.
Diz que não poderia haver confusão entre os pedidos formulados em cada PER pelo contribuinte, sob
pena de um processo administrativo fiscal produzir efeitos, ora positivos ora negativos, em outro
processo administrativo fiscal, tornando impossível e caótico o acompanhamento dos seus resultados
singulares.
Pede que seja anulado o despacho decisório, haveria vício material na apuração dos créditos.
Destaca ter cometido equívoco ao encaminhar à fiscalização a numeração das contas contábeis que
originaram os créditos decorrentes das despesas financeiras, apresentou a conta “5.1.2.01.005”,
quando na verdade seria a conta “5.1.2.02.005”, que este pequeno equívoco não poderia fazer jus
para a glosa do crédito, que a apuração teria se realizado de forma correta.
Quanto a apuração dos créditos, argumenta que em precedente vinculativo (REsp 1221170/PR, Rel.
Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe
24/04/2018), o STJ teria definido que o conceito de “insumos” para fins da tomada de créditos de
PIS/COFINS na sistemática não cumulativa deveria seguir os critérios de essencialidade e relevância,
declarando ilegais as instruções normativas da Receita Federal do Brasil (RFB) que os restringiam.
Discorre sobre essencialidade e relevância, conclui dizendo que a apreciação dos insumos deveria ser
efetivada a partir dos contornos próprios da legislação da Contribuição ao PIS e da COFINS, nos
termos da orientação jurisprudencial do STJ, observadas as especificidades da agroindústria
sucroalcooleira.
Cita o Parecer Normativo no 5, a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF e julgados do CARF e,
defende que a partir da conceituação de insumo com contornos próprios da legislação da
Contribuição ao PIS e da COFINS, distanciando-se daquelas aplicáveis ao IPI e ICMS, conforme
definido pelo STJ, deveria ser afastada a interpretação restritiva do Fisco que redundou nas glosas
dos créditos e, consequentemente, nas próprias compensações.
Argumenta que seria correta a apropriação de créditos com relação aos encargos incorridos tanto na
fase de produção da matéria prima, quando posteriormente aplicada na etapa de sua
industrialização, sem que se segregue o processo produtivo para este fim, o que seria típico da
atividade agroindustrial, sobretudo do açúcar e álcool.
Menciona que o processo agroindustrial que desenvolve iniciar-se-ia na lavoura com a formação e
cultivo da cana-de-açúcar, findaria com a transformação deste produto de origem vegetal em açúcar
e álcool através de processamento no seu parque industrial, os quais seriam comercializados no
mercado interno e externo. Descreve, sucintamente, o processo produtivo.
Pontua que não restariam dúvidas de que a atividade que desenvolve seria tanto agrícola (produção
de cana-de-açúcar) quanto industrial (produção de açúcar e álcool), o que configuraria como
agroindústria sucroalcooleira.
Aponta que no âmbito da agroindústria não haveria como se isolar a atividade agrícola da industrial,
pois uma seria pressuposto da outra, e que a secção pretendida pela Receita Federal do Brasil em
Alagoas seria ilegal.
Defende que as definições normativas para o conceito de insumos, no âmbito do PIS e da COFINS,
não autorizariam as glosas realizadas pela Receita Federal do Brasil em Alagoas, simplesmente por
serem do setor agrícola da agroindústria, determinados bens ou serviços, ou ainda, porque
determinados bens ou serviços não se desgastariam ou consumiriam no processo de industrialização
do açúcar e do álcool. Cita decisões judiciais e administrativas.
Fl. 407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
5
Na seqüência defende especificamente a apropriação dos créditos glosados alusivos a:
Peças de Reposição e Materiais para Frota de Veículos Automotores Seguindo as premissas
estabelecidas no julgado repetitivo, é indispensável o acatamento dos créditos relativos aos
combustíveis e lubrificantes utilizados em tratores, máquinas e veículos agrícolas, bem como as
peças de reposição de tal maquinário destinados a extração da matéria-prima (cana-de-açúcar) no
campo, uma vez que fazem parte do processo produtivo da Empresa.
Produtos não considerados como Insumos ...conforme já esmiuçado, ao contrário do que defende a
autoridade fiscal, o conceito de insumos para o PIS/COFINS não-cumulativos não exige como
pressuposto a ação direta, física, sobre a mercadoria em produção, como acontece com o IPI.
As leis instituidoras da sistemática não-cumulativa das contribuições PIS e COFINS, ao exigirem
apenas que os insumos sejam utilizados na produção ou fabricação de bens, não condicionam a
tomada de créditos ao "consumo" no processo produtivo, entendido este como o desgaste em razão
de contato físico com os bens em elaboração.
Aquisições de materiais de pessoas físicas – Verdade Material Na ótica da autoridade fiscal a
Empresa havia se creditado indevidamente de insumos adquiridos de pessoas físicas, eis que tal
prática é vedada por falta de previsão legal.
Contudo ao analisar a ENTRADA/REGISTRO das notas fiscais mencionadas (item 36 do Relatório),
observa-se que, na verdade, os insumos foram adquiridos de pessoa jurídica denominada HC PNEUS
S/A (CNPJ no 00.000.802/0009-59 e 00.000.802/0017-69).
Serviços de Transporte(...) o custo com transporte de pessoal é necessário para a consecução da
atividade da impugnante.
(...) a empresa necessita transportar seus empregados para o local da produção, por isso tanto paga
a pessoas jurídicas pelo frete do transporte dos trabalhadores rurais para o local da extração da
cana-de-açúcar; como dos trabalhadores industriais para a fábrica.
(...) também se trata de serviço prestado na produção de mercadoria destinada à venda e, por isso,
os custos com o frete de transporte de empregados na produção de cana-de-açúcar e na produção
industrial devem fazer jus ao desconto de créditos de que fala o art. 3o, II, das Leis no’s 10.637/02 e
10.833/03.
(...) é incontestável que os serviços de transporte com cana-de-açúcar sejam considerados,
porquanto, como assentado, os insumos (bens e serviços) aplicados na fase agrícola da impugnante,
por integrar o seu processo produtivo, devem gerar créditos.
Serviços de Frete nas Compras de Insumos e Frete de Mercadorias nas Operações de Venda(...) é
irrefragável que o dispêndio com o frete pago pelo adquirente para o transporte de bens adquiridos
para serem utilizados como insumo (cana-de-açúcar), bem assim o transporte de bens entre os
estabelecimentos industriais, os quais compõe o custo de produção do produto final, devem gerar
créditos, nos termos do art.3°, II, das Leis no 10.637/02 e n° 10.833/03.
(...) é necessário salientar que as vendas da produção de agroindustrial do setor sucroalcooleiro ao
mercado externo é realizada pela intermediação de trading companies ou mesmo através de
Cooperativas em razão dos vultosos custos operacionais necessários à exportação direta.
Depreciação da Cana-de-Açúcar Não se Trata de Exaustão como Definido na Lei da S/A(...) os custos
com a formação/fundação da lavoura de cana-de-açúcar, por ser bem do ativo imobilizado, devem
sofrer depreciação, na forma do art. 183, § 2o, “a” e “c”, da Lei no 6.404/76 (Lei das SA’s) e da
Solução de Consulta no 333/1987 da Superintendência Regional da Receita Federal da 4a Região
Fiscal.
Isso porque cana-de-açúcar não se enquadram no conceito de “recursos minerais ou florestais”,
definido como sujeitos à exaustão pelo art. 183, § 2o, “a” e “c”, da Lei no 6.404/76:
(...)(...) independentemente da classificação como depreciação/exaustão, entendemos que é possível
o creditamento de PIS/COFINS dos custos com a formação/fundação da lavoura de cana-de-açúcar
podem gerar créditos, na medida em que o art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 o
autoriza para “bens incorporados ao ativo imobilizado”.
(...) a referência à “depreciação” e “amortização” pela lei foi apenas exemplificativa, sendo correto
interpretar que também a exaustão permitiria o creditamento.
Créditos Alusivos à Despesas de Arredamento de Terras
(...) a expressão prédio vem do latim praediu, que significa propriedade rústica (Dicionário Aurélio).
Na linguagem jurídica, é denominação genérica de toda propriedade imóvel, urbana ou rústica,
Fl. 408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
6
térrea ou edificada9. Portanto, gera direito ao crédito de PIS e CONFINS, nos termos do inciso IV do
art. 3o da Lei no 10.833/2003, o arredamento de imóvel (prédio) rural. (...):
Por fim, requer:
a) Improcedência dos lançamentos;
b) Prova pericial ou diligência.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2015 A 31/12/2017
EMENTA: CRÉDITO. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito a apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade da COFINS vincula-se
ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária que rege a
matéria, devendo ser indeferido quando não reste comprovada sua existência.
FALTA DE RECOLHIMENTO
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para a COFINS, nos prazos previstos
na legislação tributária, é devida sua cobrança com os encargos legais correspondentes.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/07/2015 A 31/12/2017
EMENTA: CRÉDITO. APURAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
O direito a apuração e utilização de créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/PASEP
vincula-se ao preenchimento das condições e requisitos determinados pela legislação tributária que
rege a matéria, devendo ser indeferido quando não reste comprovada sua existência.
FALTA DE RECOLHIMENTO
Apurada a falta ou insuficiência de recolhimento da contribuição para o PIS, nos prazos previstos na
legislação tributária, é devida sua cobrança com os encargos legais correspondentes.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância, no dia 15 de
setembro de 2021, e apresentou Recurso Voluntário, no dia 20 de outubro de 2020.
Em seu Recurso Voluntário alega o seguinte:
I.
Nulidade do Auto de Infração, por vício material, em face de ter se
apropriado de conclusões de outro procedimento fiscal, com fatos de
períodos diversos do presente.
II.
As glosas de ferramentas são indevidas.
III.
As glosas de despesas e gastos com insumos devem atentar aos critérios de
essencialidade ou relevância.
IV.
As glosas de aquisições de bens de pessoas físicas são indevidas pois houve
erro no registro contábil, de forma que os referidos gastos são de pessoas
jurídicas.
V.
As glosas com transporte de pessoal são indevidas, pois esta atividade é
essencial ao processo produtivo da Recorrente.
VI.
As glosas dos fretes em operações de vendas devem ser revertidas, pois
foram movimentações destinadas à exportação.
Fl. 409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
7
VII.
As glosas dos encargos de depreciação da lavoura de cana-de-açúcar são
indevidas, pois estas lavouras não se enquadram no conceito de exaustão,
mas sim de bens do ativo imobilizado.
VIII.
As glosas de despesas de arrendamento de terras precisam ser revertidas
pois são equivalentes ao conceito de prédios.
IX.
As glosas de créditos decorrentes de despesas financeiras são indevidas,
pois decorrerem de mero erro material na classificação das contas contábeis
indicadas pela própria Recorrente.
X.
Requer diligência.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
V. DOS PEDIDOS
61. Pelo exposto, demonstrada a insubsistência das glosas que deram origem à autuação fiscal,
requer seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário, julgando-se, por conseguinte,
inteiramente improcedentes os lançamentos de ofício consubstanciados nos autos de infração
consubstanciados no processo no 10410-722.358/2019-37.
62. Requer, ainda, seja deferida a prova pericial requerida ou designada diligência, caso esta douta
Turma entenda serem necessários dados adicionais para formar sua convicção.
63. Por fim, reitera os pedidos para que os tributos indicados nas declarações de compensação não
homologadas permaneçam com sua exigibilidade suspensa, em conformidade com o art. 151, inciso
III, do Código Tributário Nacional(§ 11o do art. 74 da Lei 9.430/96), até julgamento final da presente
manifestação de inconformidade.
Pede e espera deferimento
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo, e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, no entanto, tomo conhecimento apenas parcial pelos motivos que passo a expor.
Há no Recurso Voluntário alegações sobre glosas de créditos decorrentes do
arrendamento de terra para produção, ocorre que não há no relatório do auto de infração
nenhuma glosa que relacione este tópico, o que ocasiona ausência de litígio sobre este ponto, de
forma que não tomo conhecimento destas alegações, por ser alheio ao contencioso analisado
neste processo.
Preliminar de Nulidade do Auto de Infração
A Recorrente alega que a Autoridade Tributária glosou créditos pleiteados neste
processo, com base em auditoria relativa a outros períodos de apuração, referentes a outros
créditos diferentes daqueles que foram glosados neste processo.
Fl. 410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
8
O trecho do relatório do Auto de Infração, a que se refere a Recorrente, é o
seguinte:
VII – SALDO DOS CRÉDITOS ACUMULADOS DOS MESES ANTERIORES CONSIDERADO PELA
FISCALIZAÇÃO
15. Em relação aos saldos dos créditos acumulados dos meses anteriores correspondentes ao PIS não
cumulativo do 2o trimestre de 2015, mais precisamente em relação ao mês de junho de 2015, foram
considerados os apurados pelo próprio sujeito passivo nas EFD Contribuição mensal entregue
correspondente a este mês, este saldo final em junho de 2015 repercute no saldo inicial do mês de
julho de 2015.
16. Em relação aos saldos dos créditos acumulados dos meses anteriores correspondentes a Cofins do
3o trimestre de 2015, foram considerados os apurados em relação ao mês de setembro de 2015,
conforme trabalho de auditoria já realizada pela fiscalização através do TDPF no 04.4.01.00-2016-
00391. Conforme conclusão do Relatório Fiscal, datado de 04/04/2017 e cientificado ao sujeito
passivo de forma pessoal no dia 04/04/2017, todos os créditos pleiteados pelo sujeito passivo
objetos dos pedidos de ressarcimento analisados foram indeferidos, inclusive os da Cofins
correspondente ao 3o trimestre de 2015, processo administrativo fiscal no 10410-906.790/2016-36.
17. Todos os pedidos de ressarcimento indeferidos pela fiscalização foram objeto de manifestação de
inconformidade pelo sujeito passivo e julgados pela DRJ Belém/PA, este órgão julgador considerou
todas as manifestações de inconformidade impetradas pelo sujeito passivo improcedentes, não
reconhecendo o direito creditório pleiteado nos pedidos de ressarcimento. O sujeito passivo foi
cientificado do Acórdão de Manifestação de Inconformidade no dia 24/11/2018 e não interpôs
Recurso Voluntário, portanto, tais saldos zerados não são mais objeto de qualquer discussão
administrativa por parte do sujeito passivo.
18. Diante destes fatos, os valores a serem considerados por esta Fiscalização como saldo
remanescente dos créditos em setembro de 2015, que repercute nos saldos iniciais em outubro de
2015, correspondente a Cofins não cumulativa, foram considerados zerados.
O que a Autoridade Tributária está dizendo é que os saldos de créditos acumulados
de períodos anteriores referentes ao 3o Trimestre de 2015, foram todos glosados em
procedimento de auditoria anterior e cujo PAF já foi concluído em desfavor da Recorrente, de
forma a que os saldos acumulados de períodos anteriores para o 3o Trimestre/2015 foram
zerados, em razão da repercussão do resultado dos períodos anteriores.
Assim, a alegação da Recorrente é indevida, pois ocorreu fato diverso do alegado,
tendo em vista que apesar dos procedimentos de outros processos referirem-se a créditos
diversos dos que estão sendo apurados neste processo, os saldos acumulados de períodos
anteriores são os mesmos.
Afasto, portanto, esta preliminar de nulidade do Auto de Infração.
Conceito de Essencialidade e Relevância de Insumos
A Autoridade Tributária, em seu relatório do auto de infração, consignou que os
gastos com insumos foram avaliados com base no decidido no REsp no 1.221.170 PR, do STJ, de
forma que já procedeu à avaliação conforme os critérios de essencialidade e de relevância.
As glosas referiram-se aos seguintes itens:
I.
Peças reposição em veículos automotores de passageiros, utilitários e
motocicletas.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
9
A Autoridade Tributária alega que as contas contábeis que foram utilizadas para
identificar esta rubrica das glosas não trazia qualquer informação sobre a que área da atividade da
Recorrente estes veículos eram utilizados, já que se identificou que os mesmos eram utilizados
indiscriminadamente entre a área de produção e a área administrativa.
A Recorrente faz considerações sobre a decisão do STJ, e sobre os Pareceres
adotados, tanto pela PGFN, como pela RFB, para detalhar o conceito de insumo, em relação aos
critérios de essencialidade e relevância. Alega que os veículos são utilizados no seu processo
produtivo e que constam do relatório descritivo do seu processo produtivo, citando o exemplo das
motos que seriam utilizadas pelos agrônomos envolvidos com o processo produtivo.
O referido relatório do processo produtivo não se encontra no processo.
Também não faz qualquer referência ao uso comum destes veículos entre a área de
produção e a área administrativa.
Os gastos comuns a diversas áreas precisam ser apropriados por alguma forma de
rateio que necessita de clara demonstração dos critérios utilizados, posto que é certo que os
gastos relacionados à área administrativa não podem ser apropriados como insumos.
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 373, da Lei no 13.105, de 16 de março
de 2015, o novo Código de Processo Civil.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
§ 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade
ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de
obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde
que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se
desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.
§ 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do
encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.
§ 3o A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das partes, salvo
quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.
§ 4o A convenção de que trata o § 3o pode ser celebrada antes ou durante o processo.A questão
fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da proposição da ação. É comum a
afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
Fl. 412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
10
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia a utilização de créditos do regime não
cumulativo de contribuições aos quais teria direito a apropriar-se na sua apuração mensal, neste
caso, ela própria figurando como autora e, portanto, suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte, em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Desta forma, cabe à Recorrente demonstrar a correta constituição dos créditos
pleiteados, fato este que entendo não ter ocorrido no presente processo em relação a este item,
de forma que considero sem razão à Recorrente.

II.
Glosas de despesas pagas a pessoas físicas
A Recorrente assim expressa a sua inconformidade a respeito deste tópico:
Fl. 413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
11
34. Na ótica da autoridade fiscal, a recorrente havia se creditado indevidamente de insumos
adquiridos de pessoas físicas, eis que tal prática é vedada por falta de previsão legal.
35. Contudo, ao analisar a ENTRADA/REGISTRO das notas fiscais mencionadas (item 36 do Relatório),
observa-se que a fiscalização erroneamente associou tais aquisições a dois CPF’s (008.020.009-59 e
008.020.017-69), quando, na realidade, os insumos foram adquiridos de pessoa jurídica denominada
HC PNEUS S/A, inscrita no CNPJ sob os no 00.000.802/0009-59 e 00.000.802/0017-69), conforme
comprovantes abaixo:
(...)
36. Ou seja, em se tratando de evidente erro de digitação da autoridade fiscal, pugna a recorrente
pelo reconhecimento do citado crédito, em respeito ao princípio da verdade material que norteia os
atos da Administração Pública, ante a possibilidade de creditamento de insumos adquiridos de
pessoas jurídicas.
Já o relatório do auto de infração, assim descreve a glosa:
35. Constatou-se que o Sujeito Passivo escriturou no “Registro C190 e filhos” das EFD Contribuições
mensais, do período analisado, insumo adquiridos de fornecedores pessoas físicas, não há previsão
legal para o creditamento de insumos adquiridos de pessoas físicas de acordo com o inciso I do § 3o
do art. 3o das Leis no 10.637, de 30 de dezembro de 2002 e no 10.833, de 29 de dezembro de 2003.
“Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em
relação a:
(...)
§ 3o O direito ao crédito aplica-se, exclusivamente, em relação:
I - aos bens e serviços adquiridos de pessoa jurídica domiciliada no País;
(...)”
36. Vide abaixo a relação dos insumos adquiridos de pessoas físicas.
(...)
De fato, a descrição da glosa é particularmente específica em relação à sua
motivação que, destaque-se, é diferente da destinação de sua utilização como no tópico anterior
em que era impossível dissociar seu uso das atividades administrativas ou mesmo de quantificar o
quanto cada gasto com insumos contribuiria para o processo produtivo, e qual seria a parcela
utilizada nas atividades administrativas.
Mesmo sendo os pneus perfeitamente enquadráveis na situação anterior como
partes e peças de veículos, tenho de me ater às motivações da Autoridade Tributária, sob pena de
inovar critério jurídico no curso deste voto e prejudicar a defesa da Recorrente.
Os números do que seriam supostamente CPF representando pessoas físicas,
quadro na e.fl. 24, são idênticos aos números de CNPJ, da empresa HC PNEUS S.A., e foram
juntadas notas fiscais destas aquisições, às e.fls. 316 a 328. Em qualquer calculadora de dígitos
verificadores dos números de CPF, ou de CNPJ, encontra-se o mesmo resultado coincidente com
os que constam na documentação. O fato explica-se pela omissão dos dígitos “0” à esquerda do
primeiro dígito maior que zero do CNPJ, o que resulta nos mesmos dígitos verificadores para os
dois formatos diferentes (CPF e CNPJ).
A Autoridade Julgadora de Primeira Instância foi lacônica ao analisar este item,
mantendo a glosa exclusivamente em razão das informações contábeis indicarem um CPF como
fornecedor dos pneus.
Fl. 414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
12
Entendo que fica claramente demonstrado o erro material no registro destas
aquisições e que todas as listadas no relatório do auto de infração foram originadas em pessoa
jurídica, de forma que a motivação da Autoridade Tributária para a glosa não procede.
Dou razão à Recorrente neste ponto.

III.
Transporte de Pessoal
Esta glosa baseia-se exclusivamente na interpretação do Parecer Normativo
Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018, onde a Autoridade Tributária reproduz trecho de
interesse daquele documento.
A lógica do Parecer Normativo para afastar a possibilidade de crédito de despesas
com transporte de pessoal é claramente fundamentada nos §§ 132 a 134, que está reproduzido no
relatório do auto de infração e que repito abaixo.
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014, sob relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves, mesmo afirmando que “insumo para fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito
àqueles elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa”, concluiu que não se
enquadravam no conceito “as despesas relativas a vale-transporte, a vale-alimentação e a
uniforme custeadas por empresa que explore prestação de serviços de limpeza, conservação e
manutenção”.
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa
jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo
de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como alimentação, vestimenta, transporte,
educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem prejuízo da modalidade específica de creditamento
instituída no inciso X do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra
utilizada em qualquer área da pessoa jurídica (produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.).
Fica muito claro, pelas motivações apresentadas que as restrições que basearam as
referidas glosas tratam de situações diversas àquelas apresentadas pela Recorrente. Também é
um consenso de que o conceito de insumos deve ser analisado casuisticamente conforme a
atividade desenvolvida pelo contribuinte, de forma a aplicar adequadamente os critérios de
essencialidade ou de relevância.
A atividade da Recorrente envolve a produção de cana-de-açúcar, que
notoriamente desenvolve-se em grandes áreas plantadas, e é intensiva em mão-de-obra para as
fases de colheita, o que implica num custo necessário à movimentação de pessoal por uma
extensa área, e cujo deslocamento a pé seria contraprodutivo por diversas razões.
Considero que o caso concreto diverge substancialmente das hipóteses analisadas
pelo Parecer Normativo COSIT/RFB no 5/2018, pois este trata claramente dos gastos com
transporte para a disponibilização de mão-de-obra às instalações da empresa, mas o caso em
questão trata da necessidade de deslocamento interno e está diretamente relacionado à
produção, atendendo aos critérios de essencialidade ou de relevância para o processo produtivo.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
13
Dou razão à Recorrente neste ponto.

IV.
Fretes nas Operações de Vendas
A Autoridade Tributária fundamentou as glosas de fretes de produtos acabados por
entender, através da análise dos conhecimentos de transporte apresentados, que referiam-se ao
transporte para cooperativas, e que este transporte seria como objetivo uma operação de venda
futura e ainda incerta.
Já a Recorrente alega que estas cooperativas destinatárias são responsáveis pela
exportação dos produtos, de forma que as referidas operações destinavam-se a fretes para a
exportação.
É possível o creditamento de fretes em operações que se destinem à exportação,
configurando-se como fretes nas operações de vendas, inciso IX, do art. 3o, da Lei no 10.833/2003,
e que as vendas a empresas comerciais exportadoras com fim específico de exportação equivalem
a uma operação de exportação, incisos III, do art. 5o e 6o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003,
respectivamente.
No entanto, as alegações da Recorrente estão desacompanhadas de elementos de
prova. Não há qualquer elemento neste processo que demonstre que as despesas relacionadas a
fretes de produtos acabados estejam relacionadas a exportações destes mesmos produtos dentro
dos prazos legais para aplicação dos dispositivos acima descritos, na forma dos art. 7o e 9o, das
Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, respectivamente.
De forma que entendo que meras alegações, desprovidas de elemento probatório
que as suporte, não podem produzir efeitos no contencioso fiscal. Assim, considero que a
Recorrente falhou ao se desincumbir do ônus probatório, conforme já discutido em tópico
anterior.
Sem razão à Recorrente.
V.
Encargos de Depreciação de Lavoura de Cana-de-Açúcar
Encargos de depreciação são a forma de apropriar gastos e despesas formadores de
ativos que contribuirão para o resultado de mais de um exercício, através do rateio por um critério
de apropriação das parcelas proporcionais destes gastos em cada exercício financeiro, que pode
ser o tempo de vida útil de um bem, ou o prazo de um contrato, ou a reserva de recursos naturais
sobre as quais se tem o direito de exploração.
Todos estes casos estão relacionados a perda natural de valor do ativo formado por
desgaste pelo uso (máquinas e equipamentos), redução do prazo contratual pela mera passagem
do tempo (contratos), ou exaustão de recursos naturais (florestas e recursos minerais).
Diferente de uma floresta para a exploração de madeira ou celulose, que pretende
ser uma cultura perene, e cuja exploração é organizada para tornar a produção sustentável por
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
14
vários anos, ensejando o reconhecimento de encargos de exaustão pela diminuição do volume a
ser produzido, decorrente da própria produção, e que está planejada para gerar rendimentos de
forma contínua, até o esgotamento completo da reserva formada, o que implica dizer, decorrente
da perda constante do valor recuperável do investimento, uma plantação de cana-de-açúcar tem
um ciclo específico de produção, o qual se encerra com a colheita.
O valor do ativo formado numa plantação como esta, mesmo que o ciclo total
abranja mais de um exercício (12 a 18 meses), entre o plantio e a colheita, tende a crescer, pois
espera-se que a colheita da safra resulte em valores muito superiores aos investidos em plantio e
cultivo, assim, não há como se estabelecer qualquer redução de valor do ativo pela passagem de
qualquer marco temporal que se possa adotar para o rateio.
No entanto, a cultura da cana-de-açúcar pode revestir-se de uma condição
permanente, que admite vários cortes em diversos ciclos antes da necessidade de replantio, ou
temporário, com colheita e replantio a cada ciclo.
Faltam elementos no processo para definir se a cultura é permanente ou
temporária.
Sendo permanente, hipótese em que parte da planta permanece após o ciclo de
colheita, junto com qualquer infraestrutura fixa, como por exemplo mangueiras de irrigação, cabe
a aplicação do Pronunciamento do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC no 27, que traz as
seguintes definições e tratamento contábil:
3. Este Pronunciamento deve ser aplicado na contabilização de ativos imobilizados, exceto quando
outro Pronunciamento exija ou permita tratamento contábil diferente. Este Pronunciamento não se
aplica a:
(a) ativos imobilizados classificados como mantidos para venda de acordo com o Pronunciamento
Técnico CPC 31 – Ativo Não Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada;
(b) ativos biológicos relacionados com a atividade agrícola que não sejam plantas portadoras (ver
o Pronunciamento Técnico CPC 29 – Ativo Biológico e Produto Agrícola). Este pronunciamento
aplica-se às plantas portadoras, mas não se aplica aos produtos dessas plantas portadoras;
(Alterada pela Revisão CPC 08)
(...)
6. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento, com os significados especificados:
Valor contábil é o valor pelo qual um ativo é reconhecido após a dedução da depreciação e da perda
por redução ao valor recuperável acumuladas.
Planta portadora é uma planta viva que:
(a) é utilizada na produção ou no fornecimento de produtos agrícolas;
(b) é cultivada para produzir frutos por mais de um período; e
(c) tem uma probabilidade remota de ser vendida como produto agrícola, exceto para eventual
venda como sucata. (Os itens 5A e 5B do CPC 29 foram elaborados com base na definição de planta
portadora.) (Definição incluída pela Revisão CPC 08)
(...)
22A. Plantas portadoras devem ser contabilizadas da mesma forma de um item do imobilizado
construído pela própria entidade até o momento em que o ativo esteja no local e em condições
operacionais pretendidas pela administração. Consequentemente, as referências a "construção"
neste pronunciamento devem ser entendidas como abrangendo as atividades que são necessárias
para cultivar as plantas portadoras até o momento em que estejam no local e em condições
necessárias para produzir na forma pretendida pela administração. (Incluído pela Revisão CPC 08)
(...)
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
15
37. Classe de ativo imobilizado é um agrupamento de ativos de natureza e uso semelhantes nas
operações da entidade. São exemplos de classes individuais:
(a) terrenos;
(b) terrenos e edifícios; (c) máquinas;
(d) navios;
(e) aviões;
(f) veículos a motor;
(g) móveis e utensílios; (Alterada pela Revisão CPC 08)
(h) equipamentos de escritório; e (Alterada pela Revisão CPC 08)
(i) plantas portadoras. (Incluída pela Revisão CPC 08)
Caso a cultura da Recorrente seja temporária, as plantas de cana-de-açúcar
classificam-se como ativo biológico/plantas não portadoras e aplica-se o CPC no 29:
5. Os seguintes termos são usados neste Pronunciamento com significados específicos:
(...)
Ativo biológico é um animal e/ou uma planta, vivos.
(...)
5A. Não são plantas portadoras:
(a) plantas cultivadas para serem colhidas como produto agrícola (por exemplo, árvores cultivadas
para o uso como madeira);
(b) plantas cultivadas para a produção de produtos agrícolas, quando há a possibilidade maior do
que remota de que a entidade também vai colher e vender a planta como produto agrícola, exceto
as vendas de sucata como incidentais (por exemplo, árvores que são cultivadas por seus frutos e
sua madeira); e
(c) culturas anuais (por exemplo, milho e trigo). (Incluído pela Revisão CPC 08)
5B. Quando as plantas portadoras não são mais utilizadas para a produção de produtos, elas podem
ser cortadas e vendidas como sucata, por exemplo, para uso como lenha. Essas vendas de sucata
incidentais não impedem a planta de satisfazer à definição de planta portadora. (Incluído pela
Revisão CPC 08)
5C. Produto em desenvolvimento de planta portadora é ativo biológico. (Incluído pela Revisão CPC
08)
Em ambos os casos, a metodologia contábil determina o registro dos custos no
ativo, e admite sua avaliação pelo valor justo, entretanto o reconhecimento pelo valor justo não
pode ser aproveitado para fins do imposto sobre a renda das pessoas jurídicas, conforme
podemos citar pela transcrição dos seguintes trechos do Decreto no 9.580, de 22 de novembro de
2018.
Seção IV
Da avaliação a valor justo
Subseção I
Da avaliação a valor justo de ativo ou passivo da pessoa jurídica
Ganho
Art. 388. O ganho decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo não será
computado para fins de determinação do lucro real desde que o aumento no valor do ativo ou a
redução no valor do passivo seja evidenciado contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou ao
passivo (Lei no 12.973, de 2014, art. 13, caput ).
§ 1o O ganho evidenciado por meio da subconta de que trata o caput será computado para fins de
determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado, inclusive por meio de depreciação,
amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo for liquidado ou baixado ( Lei no
12.973, de 2014, art. 13, § 1o) .
§ 2o O ganho a que se refere o § 1o não será computado na determinação do lucro real caso o valor
realizado, inclusive por meio de depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, seja
indedutível (Lei no 12.973, de 2014, art. 13, § 2o) .
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
16
§ 3o Na hipótese de não ser evidenciado por meio de subconta na forma prevista no caput , o ganho
será tributado (Lei no 12.973, de 2014, art. 13, § 3o ).
§ 4o Na hipótese prevista no § 3o, o ganho não poderá acarretar redução de prejuízo fiscal do
período, e deverá, neste caso, ser considerado em período de apuração seguinte em que exista lucro
real antes do cômputo do referido ganho ( Lei no 12.973, de 2014, art. 13, § 4o) .
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos ganhos no reconhecimento inicial de ativos avaliados
com base no valor justo decorrentes de doações recebidas de terceiros (Lei no 12.973, de 2014, art.
13, § 5o) .
§ 6o Na hipótese de operações de permuta que envolvam troca de ativo ou passivo de que trata o
caput , o ganho decorrente da avaliação com base no valor justo poderá ser computado para fins de
determinação do lucro real na medida da realização do ativo ou do passivo recebido na permuta, de
acordo com as hipóteses previstas no § 1o ao § 4o (Lei no 12.973, de 2014, art. 13, § 6o) .
Perda
Art. 389. A perda decorrente de avaliação de ativo ou passivo com base no valor justo somente
poderá ser computada para fins de determinação do lucro real à medida que o ativo for realizado,
inclusive por meio de depreciação, amortização, exaustão, alienação ou baixa, ou quando o passivo
for liquidado ou baixado, e desde que a redução no valor do ativo ou o aumento no valor do passivo
seja evidenciada contabilmente em subconta vinculada ao ativo ou ao passivo (Lei no 12.973, de
2014, art. 14, caput) .
§ 1o A perda a que se refere este artigo não será computada para fins de determinação do lucro real
na hipótese de o valor realizado, inclusive por meio de depreciação, amortização, exaustão,
alienação ou baixa, seja indedutível ( Lei no 12.973, de 2014, art. 14, § 1o) .
§ 2o Na hipótese de não ser evidenciada por meio de subconta na forma prevista no caput , a perda
será considerada indedutível na apuração do lucro real (Lei no 12.973, de 2014, art. 14, § 2o).
Art. 390. A Secretaria da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda disciplinará sobre o
controle em subcontas previsto nos art. 388 e art. 389 (Lei no 12.973, de 2014, art. 15).
Vemos que as avaliações de itens do ativo das empresas pelo valor justo não
podem produzir efeitos tributários, logo a avaliação destes ativos deve ser sempre considerada
por valores históricos. O CPC no 29 prevê uma alternativa expressamente:
30. Há uma premissa de que o valor justo dos ativos biológicos pode ser mensurado de forma
confiável. Contudo, tal premissa pode ser rejeitada no caso de ativo biológico cujo valor deveria ser
cotado pelo mercado, porém, este não o tem disponível e as alternativas para mensurá-los não
são, claramente, confiáveis. Em tais situações, o ativo biológico deve ser mensurado ao custo,
menos qualquer depreciação e perda por irrecuperabilidade acumuladas. Quando o valor justo de
tal ativo biológico se tornar mensurável de forma confiável, a entidade deve mensurá-lo ao seu valor
justo menos as despesas de venda. Quando o ativo biológico classificado no ativo não circulante
satisfizer aos critérios para ser classificado como mantido para venda (ou incluído em grupo de ativo
mantido para essa finalidade), de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 31 – Ativo Não
Circulante Mantido para Venda e Operação Descontinuada, presume-se que o valor justo possa ser
mensurado de forma confiável. (Alterado pela Revisão CPC 03)
Assim, em qualquer dos casos o registro das plantações deve ser feito no ativo e
cabe a depreciação, nos termos do CPC que for aplicável, assim como o crédito previsto no inciso
VI, do art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, por ser “outros bens incorporados ao ativo
imobilizado”.
Não tendo a Autoridade Tributária discutido os valores possíveis dos encargos de
depreciação, atendo-se apenas à possibilidade jurídica de admiti-los como créditos no regime não
cumulativo, abstenho-me de entrar neste mérito apenas para reconhecer que não se aplica a
exaustão no caso de plantações, apenas no caso de empreendimentos florestais, e que há sim
previsão legal e normativa para se admitir a depreciação deste tipo de bem.
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
17
Entendo com razão à Recorrente, neste ponto.

VI.
Créditos decorrentes de despesas financeiras
A Recorrente alega que o registro de créditos pleiteados como despesas financeiras
decorreu de erro material quando do registro contábil, mas não apresenta provas de que o
registro deveria ter sido feito em outra conta, como documentação que corrobora-se as suas
alegações, de forma que adoto o mesmo entendimento já manifestado neste voto sobre o ônus da
prova, e considero sem razão à Recorrente.
VII.
Ferramentas.
Autoridade Tributária assim manifestou-se sobre este tópico à e.fl. 22:
29. Constatou-se que o Sujeito Passivo se creditou como insumo de “ferramentas”, em que pese a sua
utilização no processo de produção não é possível a apropriação de crédito com tais espécies de
gastos, vide conclusão do Parecer Normativo Cosit/RFB no 05, de 17 de dezembro de 2018 sobre o
tema.
“(...)
18. Deveras, essa conclusão também fica patente na análise preliminar que os Ministros acordaram acerca
dos itens em relação aos quais a recorrente pretendia creditar-se. Por ser a recorrente uma indústria de
alimentos, os Ministros somente consideraram passíveis de enquadramento no conceito de insumos
dispêndios intrinsecamente relacionados com a industrialização (“água, combustível, materiais de exames
laboratoriais, materiais de limpeza e (...)equipamentos de proteção individual – EPI”), excluindo de plano de
tal conceito itens cuja utilidade não é aplicada nesta atividade (“veículos, ferramentas, seguros, viagens,
conduções, comissão de vendas a representantes, fretes (...), prestações de serviços de pessoa jurídica,
promoções e propagandas, telefone e comissões”).
(...)
95. Quanto às ferramentas, restou decidido na decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça em
testilha que não se amoldam ao conceito de insumos para fins da legislação das contribuições, podendo-se
razoavelmente estender a mesma negativa aos itens consumidos no funcionamento das ferramentas.
(...)
A Recorrente argumenta que as ferramentas devem ser consideradas como
insumos, pois são essenciais ou relevantes ao seu processo produtivo.
De fato, a própria Autoridade Tributária reconhece que estas ferramentas são
aplicadas no processo produtivo da Recorrente, no entanto, ferramentas são itens que podem ter
dois tratamentos distintos no art. 3o, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003. Sendo no inciso II,
como insumos, cuja totalidade dos gastos de aquisição são reconhecidos como créditos no
período de apuração, ou no inciso IV, como bens do ativo imobilizado, cujos créditos são apurados
pelos devidos encargos de depreciação, a cada período de apuração, ou quando de pequeno valor,
na forma do Regulamento do Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (RIR/2018), pela sua
totalidade, de forma análoga a insumo.
Com razão parcial à Recorrente, para reconhecer ou os encargos de depreciação de
ferramentas, ou a apropriação direta do custo de aquisição, em atendimento ao inciso I, § 1o, do
art. 313, do RIR.
VIII.
Pedido de Diligência
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.443 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10410.722358/2019-37
18
Entendo que já foram dadas à Recorrente todas as oportunidades de apresentação
de provas, nos prazos processuais existentes, de forma que a produção de novas provas está
afastada pela preclusão prevista no § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e com base nos art. 28 e 29 do mesmo Decreto, indefiro os pedidos de diligência.

Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
não conhecendo das alegações sobre o arrendamento de terras e, na parte conhecida, afastar a
preliminar de nulidade do auto de infração, e no mérito, dar provimento parcial ao Recurso
Voluntário para afastar as seguintes glosas:
I.
Despesas pagas a pessoas físicas;
II.
Prestação de serviços de transporte de pessoal;
III.
Encargos de depreciação da plantação de cana-de-açúcar;
IV.
Glosas de gastos com ferramentas, que devem ser revertidas reconhecendo
os encargos de depreciação, ou ao disposto no inciso I, do § 1o, do art. 313,
do Decreto no 9.580/2018, conforme o caso.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 421
DF CARF MF
Original